Tribunal: TJDFT
Processo: 0739260-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0739260-34.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KYOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, RAFAELLA RANNIELE CANDIDO CARDOSO APELADO: RAFAELLA RANNIELE CANDIDO CARDOSO, KYOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em observância ao princípio do contraditório e ao disposto nos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a autora, RAFAELLA RANNIELE CÂNDIDO CARDOSO, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a tese de que a sentença deve observância à norma do art. 492 do CPC apresentada em contrarrazões de ID 72313289, pág. 6. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 03 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator